Tribunal: CVM
Processo: 19957.008807/2021-52
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Costa Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.008807/2021-
52

Data do julgamento: 13/09/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusado: V.L. Cardoso & Cia – Auditores Independentes

Ementa: Responsabilidade pela não obtenção de pontuação mínima exigida para
atender ao programa de educação profissional continuada, em infração aos arts. 20
e 34 da Instrução CVM n° 308/1999. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de V.L. Cardoso & Cia –
Auditores Independentes à pena de multa pecuniária no valor total de R$
28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais), por violação ao
disposto nos arts. 20 e 34 da Instrução CVM n° 308/1999, vigente à época dos fatos.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Ausente o acusado, sem representante constituído, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel,
Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.

Diário Eletrônico da CVM em
03/10/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 461 (1612061) SEI 19957.008807/2021-52 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel, Diretor,
em 20/09/2022, às 11:06, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 20/09/2022, às 17:06, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 21/09/2022, às 08:33, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 22/09/2022, às 19:01, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 03/10/2022, às 13:01, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1612061 e o código CRC D3B34C53.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1612061 and the "Código CRC" D3B34C53.
Extrato de Sessão de Julgamento 461 (1612061) SEI 19957.008807/2021-52 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008807/2021-52 – Voto – Página 1 de 4
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.008807/2021-52
Reg. Col. no 2635/22

Acusado:
V.L. Cardoso & Cia – Auditores Independentes
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade pela não obtenção de pontuação
mínima exigida para atender ao programa de educação profissional
continuada, em infração aos arts. 20 e 34 da Instrução CVM n° 308/1999
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I.
Introdução
1.
O presente processo administrativo sancionador (“Processo”), que tem origem no
Processo
Administrativo n° 19957.000909/2019-131
e no Processo Administrativo
n° 19957.007817/2020-902, foi instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de
Auditoria (“SNC” ou “Área Técnica”) para apurar a eventual responsabilidade de V.L. Cardoso
& Cia – Auditores Independentes (“Acusado”) em virtude do não cumprimento do programa
de educação profissional continuada, por parte do seu sócio, L.C.C. (“Sócio”), referente ao
exercício de 2018.
2.
Em 26.10.2021, a SNC lavrou termo de acusação (“Acusação”)3, imputando ao Acusado
violação ao disposto (i) no art. 34 da Instrução CVM n° 308/19994, vigente à época dos fatos5,

1 Doc. SEI 1374728.
2 Doc. SEI 1374741.
3 Doc. SEI 1374852.
4 “Art. 34. Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada para si próprio, no caso de pessoa
física, e de todo o seu quadro societário e funcional, se pessoa jurídica, conforme o caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com vistas a garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o
exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis. § 1o O disposto no caput se aplica aos Auditores Independentes
– Pessoa Física e aos sócios, que exerçam, ou não, a atividade de auditoria, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e
gerentes de Auditores Independentes - Pessoa Jurídica. § 2o O descumprimento do disposto no caput em pelo menos 2 (dois)
dos 5 (cinco) últimos anos ensejará a imediata suspensão do registro do Auditor Independente – Pessoa Física, ou do cadastro
como responsável técnico de Auditor Independente – Pessoa Jurídica, até que seja apresentado novo certificado de aprovação
no Exame de Qualificação Técnica, previsto no art. 30 desta Instrução, independentemente da adoção de outras medidas
administrativas aplicáveis.”
5 Posteriormente substituída pela Resolução CVM no 23/2021.
Voto (1611409) SEI 19957.008807/2021-52 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008807/2021-52 – Voto – Página 2 de 4
regulamentada pela NBC PG 12 (R3), de 07.12.2017, conforme alterada; e (ii) no art. 20 da
Instrução CVM n° 308/19996 pelo descumprimento ao disposto no item 4 - alínea (b) da NBC
PG 12 (R3), norma profissional emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
3.
Este Processo tramita sob o rito simplificado, nos termos do art. 73 da Resolução CVM
n° 45/2021, uma vez que trata da apuração de infrações previstas no art. 1o, inciso V, “e”, do
Anexo C do referido normativo.
4.
Por esse motivo, com fundamento no art. 76 da Resolução CVM n° 45/2021, para relatar
os fatos do Processo, adoto e faço referência expressa ao Relatório no 3/2022-CVM/SNC/GNA
(“Relatório”)7, elaborado de forma completa pela Área Técnica, nos termos do art. 74 da
referida Resolução.
5.
Considerando a não apresentação de defesa8 e ausente qualquer controvérsia relativa a
questões preliminares, avanço para a análise do mérito do Processo.
II.
Mérito
6.
A SNC imputou responsabilidade ao Acusado pelo não cumprimento do programa de
educação continuada por parte do Sócio referente ao exercício de 2018.
7.
O art. 34 da Instrução CVM n° 308/19999 estabelecia que os auditores independentes
pessoa jurídica cadastrados junto à CVM deveriam manter uma política de educação continuada
para seu quadro societário e funcional, segundo as diretrizes aprovadas pelo CFC.
8.
Tal determinação é importante, sob uma perspectiva de regulação prudencial, para que
se possa elevar a qualidade dos trabalhos dos auditores independentes e aumentar as chances
de um pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria, essenciais
para assegurar para a higidez do mercado de valores mobiliários10.

6 “Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes
do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os
pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao
exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.”
7 Doc. SEI 1528835.
8 O Acusado foi regularmente citado por via digital em 25.11.2021 (Doc. SEI 1395770). Ausente manifestação, foi novamente
citado, por edital, em 15.02.2022 (Doc. SEI 1443001). Apesar disso, como largamente reconhecido em precedentes da
Autarquia, de forma bem resumida pela Diretora Flávia Perlingeiro no PAS CVM 19957.000520/2020-01, julgado em
21.09.2021, a “revelia, contudo, em sede de PAS no âmbito da CVM, não importa em confissão quanto à matéria de fato e
tampouco torna incontroversas as alegações da Acusação, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos suficientes
de materialidade e autoria a amparar a acusação”.
9 Substituída posteriormente pela Resolução CVM n° 23/2021, que manteve os principais comandos da norma anterior.
10 Nos termos da Nota Explicativa à Instrução n° CVM 308/1999, o tratamento conferido aos auditores independentes tem
como fundamentos (i) “a importância de um sistema de auditoria independente como suporte indispensável ao órgão
regulador”; (ii) “a figura do auditor independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como
Voto (1611409) SEI 19957.008807/2021-52 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008807/2021-52 – Voto – Página 3 de 4
9.
Nesse contexto, o programa de educação profissional continuada visa a manter, atualizar
e expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as habilidades
multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da
contabilidade.
10.
A regulamentação do programa pelo CFC foi instituída pela Resolução CFC no
945/2002, posteriormente alterada pela Resolução CFC n° 995/2004. O programa entrou em
vigor a partir do dia 01.01.2003 e, atualmente, a norma que rege o programa é a NBC PG 12
(R3), de 07.12.2017, conforme alterada. O cumprimento do programa de educação profissional
continuada deve ser reportado ao CFC até o dia 31.01 do ano subsequente.
11.
No caso deste Processo, o CFC, por meio do Ofício no 368/2020, de 23.03.2020,
comunicou à SNC o descumprimento ao programa de educação profissional continuada pelo
Sócio.
12.
O referido descumprimento é incontroverso nos autos, de modo que reconheço a autoria
e materialidade da infração.
III.
Conclusão e Dosimetria
13.
O supracitado art. 34 da Instrução CVM n° 308/1999 atribui ao auditor independente
pessoa jurídica a responsabilidade por assegurar que todos os seus sócios, exercendo ou não a
atividade de auditoria, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes cumpram
anualmente o programa de educação profissional continuada. Dessa forma, o Acusado deve ser
responsabilizado pela imputação objeto desse Processo, de infração aos arts. 20 e 34 da
Instrução CVM n° 308/1999.
14.
Deve ser apontado, também, que as infrações constatadas no presente Processo
ocorreram após a entrada em vigor da Lei n° 13.506/2017, que alterou a Lei n° 6.385/1976, de
forma que são aplicáveis os parâmetros trazidos pela atual Resolução CVM n° 45/2021.
15.
Nesses termos, considerando as circunstâncias do caso concreto, em linha com

instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida que a sua função é zelar pela fidedignidade e
confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada”; (iii) “a exatidão e a clareza das demonstrações contábeis,
inclusive a divulgação em notas explicativas de informações indispensáveis à visualização da situação patrimonial e financeira
e dos resultados da entidade auditada, dependem de um sistema de auditoria eficaz e, fundamentalmente, da tomada de
consciência do auditor quanto ao seu verdadeiro papel dentro deste contexto” e (iv) “a necessidade de que o mercado disponha
de auditores independentes altamente capacitados e que, ao mesmo tempo, desfrutem de um elevado grau de independência
no exercício da sua atividade”.
Voto (1611409) SEI 19957.008807/2021-52 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.008807/2021-52 – Voto – Página 4 de 4
parâmetros estabelecidos em precedentes do Colegiado11, observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a pena-base em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais).
16.
Ausentes elementos atenuantes, considero como agravante a reiteração de conduta
irregular12, no percentual de 15%, e aplico ao Acusado a pena de multa pecuniária no valor final
de R$ 28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais).
IV.
Conclusão
17.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/1976, voto pela condenação
de V.L. Cardoso & Cia – Auditores Independentes à pena de multa pecuniária no valor total de
R$ 28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais), por violação ao disposto nos arts.
20 e 34 da Instrução CVM n° 308/1999, vigente à época dos fatos.
É como voto.
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2022.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

11 Dois exemplos: (i) PAS CVM n° RJ2013/4367, Diretor Relator Roberto Tadeu, j. 20.08.2013; e (ii) PAS CVM n°
RJ2013/9766, Diretor Relator Roberto Tadeu, j. 25.03.2014.
12 O Processo SEI 19957.000909/2019-13, encerrado com o envio do Ofício de Alerta n° 391/2019/CVM/SNC/GNA em
07.08.2019 (Doc. SEI 0815211), dizia respeito ao descumprimento das normas que regem o programa de educação continuada
referente ao exercício de 2017. Ressalto que o art. 65, inciso I, c/c §3° da Resolução CVM n° 45/2021 define como circunstância
agravante a prática reiterada da conduta irregular.
Voto (1611409) SEI 19957.008807/2021-52 / pg. 6